Tribunal: TJDFT
Processo: 0765194-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0765194-80.2023.8.07.0016 RECORRENTES: WALDEMIR CARLOS PEREIRA MALHEIROS, SERGIO DE SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ABANDONO DE POSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza as razões de fato e de direito que embasam a condenação, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A mera rejeição das teses defensivas não configura ausência de motivação, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade. 2. O crime de abandono de posto se consuma quando o militar se afasta do serviço sem autorização, independentemente de ocorrência de dano concreto, bastando a vontade livre de abandonar o posto antes do término do serviço. 2. 1. A materialidade do crime foi confirmada por meio do Inquérito Policial Militar, da Ficha de Regresso da Viatura, da Ficha de Entrada e Saída de Viaturas e dos depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, que demonstram a entrega antecipada da viatura e a ausência de comunicação formal ao superior hierárquico. 2. 2. A autoria restou claramente evidenciada pela atuação conjunta dos réus, que, embora alegassem mal-estar de um deles, não providenciaram atestado médico nem comunicaram a situação, optando por abandonar o serviço sem autorização. 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime militar de abandono de posto, dada a relevância dos bens jurídicos protegidos – hierarquia e disciplina – e conforme entendimento reiterado do STM. 4. A desclassificação da conduta para mera infração disciplinar é incabível, pois a infração se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 195 do CPM e representa violação grave ao dever funcional. 5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais, reconhecida a confissão espontânea como atenuante sem redução da pena (Tema 158/STF e Súmula 231/STJ). Não há razões para alteração da pena. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes militares, em razão do princípio da especialidade e da jurisprudência consolidada do STM. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso, no mérito, desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 195 do Código Penal Militar, sob o argumento de que o Tribunal a quo conferiu interpretação ampliativa e equivocada ao tipo penal, desconsiderando a exigência do elemento subjetivo específico (animus abandonandi), sendo que a conduta imputada configuraria, no máximo, irregularidade administrativa ou disciplinar, não alcançada pela tipicidade penal. Pugnam, assim pela absolvição da imputação do crime de abandono de posto, com fulcro na inadequação típica da conduta ou na aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade. Suscitam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 195 do Código Penal Militar, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030